Tribunal: TJDFT
Processo: 0005874-89.2017.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME DE USO DE DOCUMENTO IDEOLOGICAMENTE FALSO. CONDENAÇÃO. OMISSÃO NO JULGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACOLHIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme o art. 110, § 1o, do Código Penal, “a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior”.

2. A pena fixada à acusada foi de 1(um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, estando sujeita, portanto, ao prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

3. Considerando que o interregno entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória é superior ao lapso temporal de 4 (quatro) anos, legalmente previsto, deve ser reconhecida a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal.

4. Embargos conhecidos e providos.